Tribunal: TJSP
Processo: 2029046-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Pretensão à reforma.
Elementos de convicção suficientes à desconsideração. Sucessão empresarial fraudulenta que configura abuso de direito, caracterizado por confusão patrimonial. Inteligência do artigo 50, § 2o, inciso III, do Código Civil.

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Pretensão à reforma.
Elementos de convicção suficientes à desconsideração. Sucessão empresarial fraudulenta que configura abuso de direito, caracterizado por confusão patrimonial. Inteligência do artigo 50, § 2o, inciso III, do Código Civil. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029046-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SANTA
CLARA MANUFATURA DE COSMETICOS LTDA, é agravado S.O. DA SILVA
COSMETICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029046-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.099
2
Agravo de Instrumento n. 2029046-05.2020.8.26.0000
Voto n. 20.099
Comarca:
Sertãozinho (3a Vara Cível)
Agravante:
Santa Clara Manufatura de Cosméticos Ltda.
Agravada:
S.O. da Silva Distribuidora de Cosméticos
MM. Juiz:
Nemércio Rodrigues Marques
Processual.
Incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica. Decisão que rejeitou pedido de
reconhecimento de sucessão empresarial. Pretensão à
reforma.
Elementos de convicção suficientes à desconsideração.
Sucessão empresarial fraudulenta que configura abuso
de direito, caracterizado por confusão patrimonial.
Inteligência do artigo 50, § 2o, inciso III, do Código Civil.
Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Clara
Manufatura de Cosméticos Ltda. contra a decisão de fls. 51/53 dos autos de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica a que deu início em face
de S.O. da Silva Distribuidora de Cosméticos, a qual rejeitou o pedido de
reconhecimento de sucessão empresarial da executada JVG Perfumaria e
Cosméticos Ltda. ao fundamento de que “a mera titularidade da empresa de mesmo
ramo por parente do sócio da empresa executada não é elemento apto a ensejar o reconhecimento
da alegada sucessão empresarial, quando não há verossimilhança na alegação de sucessão,
considerando-se, (...), a coexistência das empresas por anos”.
Pugnam pela reforma do decisum ao argumento de que “a S.O.
Cosméticos incorporou ou até mesmo sucedeu a empresa JVG” (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029046-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.099
3
Não houve pedido de urgência recursal.
Sem contraminuta.
II Fundamentação.
Uma vez que não houve pagamento voluntário e nem foram
encontrados ativos ou bens em nome da executada JVG Perfumaria e
Cosméticos Ltda., deu início a exequente e ora agravante a incidente de
desconsideração da personalidade jurídica visando à inclusão no polo passivo da
execução da empresa ora agravada S.O Da Silva Distribuidora de Cosméticos,
ao argumento de que teria esta sucedido aquela (fls. 1/10 dos autos do
incidente).
A decisão agravada rejeitou o incidente ao fundamento de que
“a mera titularidade da empresa de mesmo ramo por parente do sócio da empresa executada
não é elemento apto a ensejar o reconhecimento da alegada sucessão empresarial, quando não há
verossimilhança na alegação de sucessão, considerando-se, (...), a coexistência das empresas por
anos” (fls. 51/53 daqueles autos).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia deve ser analisada à luz do artigo 50 do Código
Civil.
O caput do mencionado artigo prevê que “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029046-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.099
4
Desvio de finalidade esclarece o § 1o “é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza”.
O § 2o estabelece que se entende “por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e III outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial”.
De acordo com § 3o as regras previstas no caput e nos §§ 1o e
2o “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica”.
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput, no entanto, não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica, na dicção do § 4o.
Por fim, o § 5o dispõe que não constitui desvio de finalidade a
mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.
Percebe-se, a partir do exame desse dispositivo legal, que a
desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais
e depende da efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Discorrendo sobre o instituto, J. M. Leoni Lopes de Oliveira
ensina que “o abuso da personalidade jurídica pode ocorrer em virtude de: a) desvio de
finalidade; b) confusão patrimonial. Assim se manifesta a doutrina, esclarecendo que o desvio
da finalidade da personalização jurídica, categoria em que se enquadra, a rigor, a hipótese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029046-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.099
5
confusão patrimonial constitui modalidade típica de abuso de direito, tanto que nela se
apresentam os elementos que lhe são básicos. Tal abuso pode se dar tanto em relação à pessoa
jurídica com fins lucrativos, como também em relação a pessoas jurídicas sem fins lucrativos”
(Direito Civil: Parte Geral. 2a edição. Coordenadores J. M. Leoni Lopes de
Oliveira e Marco Aurélio Bezerra de Melo. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2018. Página 284).
Raphael de Barros Monteiro Filho, Ralpho Waldo de Barros
Monteiro, Ronaldo de Barros Monteiro e Ruy Carlos de Barros Monteiro
acrescentam que a ideia central do abuso de direito está na compatibilização
entre o exercício do direito e o respeito aos interesses alheios,
independentemente da intenção do sócio ou administrador de prejudicar
terceiros ou de obter para si vantagem indevida (Comentários ao Novo Código
Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. Volume I, páginas 789/790).
Dito isso, no caso em comento, respeitado o entendimento
do magistrado singular está demonstrada, suficientemente, a existência de
sucessão empresarial fraudulenta, fato este que impõe a caracterização de
confusão patrimonial a teor do disposto no artigo 50, § 2o, inciso III, do Código
Civil (“outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”).
Com efeito, evidenciou-se que no mesmo endereço no qual
foi citada a executada (Rua Barão do Rio Branco, 1649 fls. 48 dos autos
originais da execução) se estabelece hoje a ora agravada, empresa esta que além
de compartilhar do mesmo objeto social daquela, tem como sócia a filha dos
sócios da primeira (fls. 11/12, 13/14 e 15/17 dos autos do incidente de
desconsideração).
Enfim, diante do cenário explicitado nos autos é evidente,
pois, o abuso da personalidade jurídica, ausência de autonomia patrimonial da
executada, sendo assim irreparável a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029046-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.099
6
Nesse sentido, em casos semelhantes, colhe-se recente julgado
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Fase de
cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica. DECISÃO que acolheu o pedido de
desconsideração inversa determinando a inclusão de outra Empresa
no polo passivo da execução diante do reconhecimento da
existência de grupo econômico. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Elementos constantes nos autos que são
suficientes para reconhecer a existência do grupo econômico. Abuso
de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial
entre as Empresas integrantes do grupo. Presença dos requisitos do
artigo 50, "caput", e §2o, inciso III, do Código Civil para estender a
responsabilidade patrimonial em questão à Empresa agravante.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n. 2144854-92.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. em 27/02/2020).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reconhecer a sucessão empresarial e incluir no polo passivo da execução a
empresa ora agravada.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)